Tribunal: STF
Processo: HC 240169
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Pedido de reconsideração. Ausência de fato novo a justificar a alteração do ato impugnado. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 48.727/2024 (evento 26). 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão negativa de seguimento do writ fundamentada no óbice da Súmula 691/STF e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator. 



    A referida decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).”



    Por intermédio da referida petição, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento desta impetração. Repisa as teses de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e excesso de prazo da constrição cautelar. Aponta que os autos estão conclusos para apreciação do mérito pela Corte Superior desde 08.02.2024. Requer a reconsideração da decisão hostilizada, para que o paciente seja colocado em liberdade ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    As alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado fatos novos que permitissem a reconsideração pretendida. 



    O presente writ foi impetrado contra a decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 879.840/PE. 



    Conforme destacado, o Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    Não obstante a possibilidade de mitigação da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa, inexiste situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete.



    Aliás, de acordo com o ato dito coator, “não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, enfrentou, com profundidade, as questões suscitadas dando solução jurídica adequada ao caso... No mais, com relação à ausência dos requisitos da prisão preventiva, observo que os autos vieram instruídos, tão somente, com a cópia do mandado de prisão, inviabilizando, dessa forma, qualquer análise com relação ao alegado constrangimento ilegal. Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria”.



    Nesse contexto, não detecto no pedido de reconsideração elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.



    Por fim, é sabido que pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso. Deve o requerente utilizar os meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado da decisão que pretende reverter. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente